Tribunal: TJSP
Processo: 1009671-12.2019.8.26.0019
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
Apelação. Contratos bancários. Ação revisional de contrato bancário de empréstimo consignado. Desconto em folha de pagamento superior a 30% dos vencimentos líquidos do autor. Inadmissibilidade. Observância ao princípio da razoabilidade e do caráter alimentar dos vencimentos. Não aplicação do Decreto Estadual 51.314/2006. Lei n° 10.820/03 regulamentou as autorizações para descontos de prestações

Ementa:
Apelação. Contratos bancários. Ação revisional de contrato bancário de empréstimo consignado. Desconto em folha de pagamento superior a 30% dos vencimentos líquidos do autor. Inadmissibilidade. Observância ao princípio da razoabilidade e do caráter alimentar dos vencimentos. Não aplicação do Decreto Estadual 51.314/2006. Lei n° 10.820/03 regulamentou as autorizações para descontos de prestações originadas de contratos de empréstimos bancários em folha de pagamentos dos empregados da iniciativa privada e também dos servidores públicos, ao limite máximo de trinta por cento da remuneração disponível. Limitação prevista na Lei no 10.820/03 que incide apenas para contratos com desconto em folha de pagamento. Inaplicabilidade para os demais descontos efetuados em conta corrente. Sentença de improcedência parcialmente reformada. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000974602
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009671-12.2019.8.26.0019, da Comarca de Americana, em que é apelante MOACIR
SOARES DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria de
votos, em julgamento estendido, deram parcial provimento ao recurso. Vencidos o
Relator sorteado, que declara, e o 5o Desembargador, de conformidade com o voto do
relator designado, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SERGIO GOMES,
vencido, PEDRO KODAMA (Presidente), vencedor, JOSÉ TARCISO BERALDO,
ANA CATARINA STRAUCH E JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO
PEIXOTO.
São Paulo, 27 de novembro de 2020.
PEDRO KODAMA
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto n.o 20360
Apelação n.o 1009671-12.2019.8.26.0019 Processo Digital
Comarca: Americana
Apelante: Moacir Soares da Silva
Apelado: Banco do Brasil S/A
Juiz: Márcio Roberto Alexandre
Apelação. Contratos bancários. Ação revisional de contrato bancário
de empréstimo consignado. Desconto em folha de pagamento
superior a 30% dos vencimentos líquidos do autor. Inadmissibilidade.
Observância ao princípio da razoabilidade e do caráter alimentar
dos vencimentos. Não aplicação do Decreto Estadual 51.314/2006.
Lei n° 10.820/03 regulamentou as autorizações para descontos de
prestações originadas de contratos de empréstimos bancários em
folha de pagamentos dos empregados da iniciativa privada e também
dos servidores públicos, ao limite máximo de trinta por cento da
remuneração disponível. Limitação prevista na Lei no 10.820/03 que
incide apenas para contratos com desconto em folha de pagamento.
Inaplicabilidade para os demais descontos efetuados em conta
corrente. Sentença de improcedência parcialmente reformada.
Recurso parcialmente provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença de fls.
293/298, cujo relatório adoto em complemento, que julgou improcedente o pedido formulado
em ação revisional de contrato bancário de empréstimo consignado proposta por Moacir Soares
da Silva contra Banco do Brasil S/A. O autor foi condenado ao pagamento das custas, despesas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10 % do valor da causa atualizado, com a
suspensão da exigibilidade dessas verbas por ser beneficiário da justiça gratuita.
Inconformado, apela o autor aduzindo que não contesta a regularidade
dos contratos, mas apenas a limitação dos descontos a 30% dos rendimentos líquidos a fim de
manter o equilíbrio econômico para manter sua subsistência de forma digna. Diz que não tinha
condições de arcar com as parcelas sem prejuízo do sustento próprio. Fala que o réu se
aproveitou de sua vulnerabilidade técnica para impor os descontos. Conta que o contrato deve
ser revisado para permitir o pagamento da dívida respeitando sua dignidade. Entende que é
ilegal o desconto acima do teto de 30% dos rendimentos líquidos, na forma da Lei no
10.820/03. Considera que os descontos devem observar o desconto referente à diárias; ajuda de
custo; adicional pela prestação de serviço extraordinário; gratificação natalina; auxílio-
natalidade; auxílio-funeral; adicional de férias; auxílio-alimentação. Entende que o salário tem
natureza alimentar e é imune à constrição. Afirma que deve ser dada interpretação de forma a
limitar os descontos em conta corrente. Requer o provimento do recurso para limitar os
descontos a 30% dos seus rendimentos líquidos (fls. 300/316).
Recurso tempestivo e sem preparo (fls. 36/38).
O réu apresentou contrarrazões pleiteando a manutenção da sentença
(fls. 373/385).
É o relatório.
Versa o feito sobre revisional de contrato bancário de empréstimo
consignado.
Respeitada a convicção do MM. juiz de primeiro grau, a r. sentença
apelada deve parcialmente ser reformada.
Consta da petição inicial que o autor recebe seus proventos em
agência do réu e celebrou contratos de empréstimo consignado em folha de pagamento e conta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
corrente. Afirma que os contratos estão descontando valores superiores a 30% dos seus
rendimentos líquidos. Fala que o réu desconta R$ 1.493,18 em sua folha de pagamento e R$
1.057,81 em sua conta corrente. Entende que deve ser restituído em dobro o valor que supere os
30% dos rendimentos líquidos. Requer a procedência do pedido para limitar os descontos em
folha de pagamento e conta corrente a 30% dos rendimentos líquidos (fls. 01/12).
Em que pesem os argumentos lançados pelo autor em sua inicial, a
limitação de descontos prevista na Lei no 10.820/03 somente deve ser aplicada aos descontos
efetuados diretamente na folha de pagamento e não em relação aos valores decorrentes do
mútuo que são descontados diretamente em conta. Nesse sentido decisões do STJ:
“DESCONTO
DE
MÚTUO
FENERATÍCIO
EM
CONTA-
CORRENTE. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO AFETADO PARA
PACIFICAÇÃO NO ÂMBITO DO STJ. DESCONTO IRRETRATÁVEL
E IRREVOGÁVEL EM FOLHA E DESCONTO EM CONTA-
CORRENTE.
HIPÓTESES
DIVERSAS,
QUE
NÃO
SE
CONFUNDEM. APLICAÇÃO, POR ANALOGIA, DA LIMITAÇÃO
LEGAL AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IMPOSSIBILIDADE.
CONTRATO
DE
CONTA-CORRENTE.
CARACTERÍSTICA.
INDIVISIBILIDADE
DOS
LANÇAMENTOS.
DÉBITO
AUTORIZADO. REVOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO, COM TODOS
OS CONSECTÁRIOS DO INADIMPLEMENTO. FACULDADE DO
CORRENTISTA,
MEDIANTE
SIMPLES
REQUERIMENTO
ADMINISTRATIVO.
1. Em se tratando de mero desconto em conta-corrente - e não
compulsório, em folha, que possui lei própria -, descabe aplicação da
analogia para aplicação de solução legal que versa acerca dos
descontos consignados em folha de pagamento.
2. No contrato de conta-corrente, a instituição financeira se obriga a
prestar serviços de crédito ao cliente, por prazo indeterminado ou a
termo, seja recebendo quantias por ele depositadas ou por terceiros,
efetuando cobranças em seu nome, seja promovendo pagamentos
diversos de seu interesse, condicionados ao saldo existente na conta
ou ao limite de crédito concedido. Cuida-se de operação passiva,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
mediante a qual a instituição financeira, na qualidade de
responsável/administradora, tem o dever de promover lançamentos.
3. Por questão de praticidade, segurança e pelo desuso do
pagamento de despesas em dinheiro, costumeiramente o cliente
centraliza, na conta-corrente, todas suas rendas e despesas pessoais,
como, v.g., salário, eventual trabalho como autônomo, rendas de
aluguel, luz, água, telefone, tv a cabo, cartão de crédito, seguro,
eventuais prestações de mútuo feneratício, tarifa de manutenção de
conta, cheques, boletos variados e diversas despesas com a
instituição financeira ou mesmo com terceiros, com débito
automático em conta.
4. Como incumbe às instituições financeiras, por dever contratual,
prestar serviço de caixa, realizando operações de ingresso e egressos
próprias da conta-corrente que administram automaticamente, não
cabe, sob pena de transmudação do contrato para modalidade
diversa de depósito, buscar, aprioristicamente, saber a origem de
lançamentos efetuados por terceiros para analisar a conveniência de
efetuar operação a que estão obrigadas contratualmente, referente a
lançamentos de débitos variados, autorizados e/ou determinados pelo
correntista.
5. Consoante o art. 3o, § 2o, da Resolução do CMN n. 3.695/2009,
com a redação conferida pela Resolução CMN n. 4.480/2016, é
vedada às instituições financeiras a realização de débitos em contas
de depósito e em contas de pagamento sem prévia autorização do
cliente.
O cancelamento da autorização referida no caput deve surtir efeito a
partir da data definida pelo cliente ou, na sua falta, a partir da data
do recebimento pela instituição financeira do pedido pertinente.
6. Com efeito, na linha da regulamentação conferida à matéria pelo
CMN, caso não tenha havido revogação da autorização previamente
concedida pelo correntista para o desconto das prestações do mútuo
feneratício, deve ser observado o princípio da autonomia privada,
com cada um dos contratantes avaliando, por si, suas possibilidades
e necessidades, vedado ao Banco reter - sponte propria, sem a prévia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ou atual anuência do cliente - os valores, substituindo-se ao próprio
Judiciário.
7. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp 1500846/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE
SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe
01/03/2019)”.
“AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL
-
AÇÃO
ORDINÁRIA
-
DECISÃO
MONOCRÁTICA
QUE
NEGOU
PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA PARTE
AUTORA.
1. Segundo entendimento jurisprudencial consolidado pela Segunda
Seção deste Superior Tribunal de Justiça, por se tratar de hipóteses
diversas, não se revela legítima a aplicação, por analogia, da
limitação legal de descontos firmados em contratos de empréstimo
consignado aos contratos de mútuo feneratício, com desconto em
conta-corrente. Incidência da Súmula 83/STJ.
2. Entendimento firmado pela Corte de origem em consonância com a
orientação desta Corte Superior, no sentido de que as instituições
financeiras são objetivamente responsáveis pelos danos decorrentes
de crimes ocorridos no interior de suas agências, ou em local sob a
sua responsabilidade, em razão do risco inerente à atividade
bancária, que envolve a guarda e movimentação de altos valores em
dinheiro. Incidência da Súmula 83/STJ, aplicável aos reclamos
interpostos com amparo nas alíneas "a" e "c" do permissivo
constitucional.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no REsp 1821041/MG, Rel. Ministro MARCO BUZZI,
QUARTA TURMA, julgado em 30/09/2019, DJe 07/10/2019)”.
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MÚTUO
FIRMADO COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DESCONTO EM
CONTA-CORRENTE. LEGALIDADE. SÚMULA N.83/STJ. DÉBITO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EM CONTA SALÁRIO. COMPROVAÇÃO. SÚMULA N. 7/STJ.
DECISÃO MANTIDA.
1. O recurso especial não comporta o exame de questões que
impliquem incursão no contexto fático-probatório dos autos, a teor
do que dispõe a Súmula n. 7 do STJ.
2. No caso, o acórdão recorrido consignou ter havido autorização
para débito em conta-corrente e que o autor não comprovou a
ocorrência de descontos na conta salário. Para decidir de modo
contrário, acolhendo a pretensão recursal de serem os descontos
indevidos, haveria necessidade do reexame de fatos e provas,
incabível no especial.
3. "É lícito o desconto em conta-corrente bancária comum, ainda que
usada para recebimento de salário, das prestações de contrato de
empréstimo bancário livremente pactuado, sem que o correntista,
posteriormente, tenha revogado a ordem" (REsp n. 1.555.722/SP,
Relator Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), SEGUNDA SEÇÃO, julgado
em 22/8/2018, DJe 25/9/2018).
4. Estando o acórdão recorrido em consonância com a
jurisprudência do STJ, incide a Súmula n. 83/STJ.
5. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt nos EDcl no AREsp 1240012/SP, Rel. Ministro ANTONIO
CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 23/09/2019,
DJe 27/09/2019)”.
“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
ENUNCIADO
ADMINISTRATIVO No 3/STJ. SERVIDOR PÚBLICO. OFENSA AO
ART. 1o, § 1o, DA LEI No 10.820/03. LIMITAÇÃO DE 30% DOS
VENCIMENTOS
EM
CONSIGNAÇÃO
EM
FOLHA
DE
PAGAMENTO. EMPRÉSTIMO FINANCEIRO CELEBRADO COM
INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. DESCONTO EM CONTA-CORRENTE
NA DATA DO PAGAMENTO DA SERVIDORA. HIPÓTESES
DISTINTAS.
AUTORIZAÇÃO
EXPRESSA.
LIMITAÇÃO
DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DESCONTO NÃO APLICÁVEL. PRECEDENTE DA SEGUNDA
SEÇÃO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO
NÃO DEMONSTRADO. AUSÊNCIA DE TRANSCRIÇÃO DE
TRECHOS
DO
ACÓRDÃO
RECORRIDO.
AUSÊNCIA
DE
SIMILITUDE FÁTICA E JURÍDICA. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO.
1. Segundo já consignado na decisão agravada, a jurisprudência
deste Tribunal Superior firmou-se no sentido de que a modalidade de
empréstimo com pagamento em débito na conta-corrente mantida
pela instituição financeira é distinta do empréstimo mediante
consignação em folha de pagamento, não se sujeitando, assim, ao
limite de 30% (trinta por cento) previsto no art. 1o, § 1o, da Lei no
10.820/03.
Referido entendimento foi inclusive pacificado pela Segunda Seção
desta Corte Superior no AgInt no REsp no 1.500.846/DF, julgado em
12/12/18.
2. Quanto ao dissídio jurisprudencial, verifica-se que a agravante
não realizou o devido cotejo analítico, pois transcreveu apenas
trechos do acórdão paradigma, não transcrevendo trechos do
acórdão recorrido para demonstrar a divergência. Além disso, não
há sequer similitude fática e jurídica entre os julgados, uma vez que o
acórdão recorrido trata de limitação de descontos na conta-corrente
da servidora para pagamento de empréstimo, ao passo que o acórdão
paradigma trata da limitação de descontos para pagamento de
empréstimo mediante consignação em folha de pagamento, ou seja,
modalidades diversas de empréstimos.
3. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 1427803/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL
MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe
26/04/2019)”.
“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
COMINATÓRIA CUMULADA COM REVISIONAL DE CONTRATO
BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 515 E 535 DO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. INEXISTÊNCIA. JUROS
REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. DESCABIMENTO. DESCONTO
EM CONTA-CORRENTE. POSSIBILIDADE. HIPÓTESE DISTINTA
DO DESCONTO EM FOLHA. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA
TUTELA. NATUREZA PRECÁRIA.
1. O acórdão recorrido analisou todas as questões necessárias ao
deslinde da controvérsia, de forma fundamentada, não se
configurando omissão, contradição ou negativa de prestação
jurisdicional. 2. Nos contratos bancários não se aplica a limitação da
taxa de juros remuneratórios em 12% ao ano, não se podendo aferir
a exorbitância da taxa de juros apenas com base na estabilidade
econômica do país, sendo necessária a demonstração, no caso
concreto, de que a referida taxa diverge da média de mercado. 3. A
jurisprudência do STJ firmou o entendimento no sentido de que é
lícito o desconto de empréstimos celebrados com cláusula de
desconto em conta corrente, hipótese distinta do desconto em folha
de pagamento ou da conta-salário, cujo regramento sequer permite
descontos facultativos ou a entrega de talão de cheques.
4. A decisão proferida em sede de tutela antecipada tem natureza
precária, podendo, portanto, ser revogada pelo juízo de primeiro
grau, ainda que já confirmada pelo Tribunal ad quem.
5. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 762.049/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL
GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 05/02/2019, DJe
12/02/2019)”.
Pela análise do demonstrativo de pagamento acostado a fls. 16/18,
verifica-se que o réu consignou prestação de R$ 1.493,18, quantia superior ao limite de 30% do
seu rendimento líquido, subtraído os descontos legais (R$ 4.4.89,37), de modo que a limitação
prevista na Lei no 10.820/03 deve incidir sobre a quantia consignada em sua folha de
pagamento.
Cumpre consignar, ainda, que o Decreto Estadual no 51.314/2006 foi
revogado pelo Decreto Estadual no 60.435/2014, que, em seu art. 2o, §1o, item 5, estabeleceu o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
limite consignável em 30% dos vencimentos, se adequando ao posicionamento aqui
contemplado.
A limitação dos descontos a 30% dos valores líquidos permite o
pagamento dos empréstimos, ainda que de forma mais dilatada e preserva a boa-fé do contrato.
Nesse sentido já se decidiu esta C. Câmara:
“(...) O Banco argumenta com o Decreto 51.314/06 para justificar a
apropriação de metade dos vencimentos do autor. Tal alegação não
lhe socorre, pois tal Decreto não pode se sobrepor ao constitucional
princípio de respeito à dignidade da pessoa humana. Incontestável
que os vencimentos do servidor público autor não podem ser retidos
de modo integral ou em importe excessivo, seja a que título for, pela
instituição bancária, pena de ofensa à sua própria dignidade, porque
de tais valores ela necessita, conforme emerge da análise da
documentação carreada aos autos, para a própria sobrevivência.”
(Apelação no 0028683-39.2010.8.26.0344, Rel. SÉRGIO GOMES, j.
em 5.3.2013).
No mesmo sentido:
“APELAÇÃO - AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE
URGÊNCIA - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS -
LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS A 35% DOS VENCIMENTOS
LÍQUIDOS - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - RECURSO -
RELAÇÃO DE CONSUMO - SÚMULA No 297 DO STJ -
PREVALÊNCIA DA LEI FEDERAL No 10.820/03 SOBRE O
DECRETO ESTADUAL No 51.314/06, REVOGADO, MAIS TARDE,
PELO DECRETO No 60.435/14, ALTERADO, POR SUA VEZ, PELO
DECRETO No 61.470/15 - HIERARQUIA DAS NORMAS E
APLICAÇÃO ANALÓGICA - PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA
PESSOA HUMANA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO”. (Apelação Cível 1017225-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
96.2018.8.26.0224; Relator Carlos Abrão; Órgão Julgador: 14a
Câmara de Direito Privado; j. 15/05/2019)
Quanto ao valor consignado em conta corrente, a operação é lícita
desde que o autor não tenha revogado a autorização para desconto, situação que não ficou
comprovado nos autos.
Assim, não restou caracterizada nos autos a prática de ato ilícito pelos
réus, figurando regular a consignação em conta corrente, não havendo que se falar em
indenização por danos morais ao autor. Nessas circunstâncias, os fatos sofridos pelo autor
caracterizam mero aborrecimento, não indenizável.
A propósito, esta C. Câmara vem decidindo:
“APELAÇÃO - BANCÁRIO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO -
LIMITAÇÃO DE VENCIMENTOS - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA
EM PARTE.
1. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS - A retenção das verbas salariais
percebidas pela autora não pode superar 30% (trinta por cento) de
seus rendimentos líquidos, nem mesmo diante de pactuação em tal
sentido - Disposições do Decreto Estadual 51.314/06 superadas pela
revogação do diploma pelo Decreto Estadual 60.435/2014
estabelecendo a margem consignável no patamar de 30% (trinta por
cento) - Correta a limitação dos descontos na forma determinada,
inclusive, na esteira de reiterados pronunciamentos jurisprudenciais.
2. DANOS MORAIS - Inocorrência - Autora que também deveria ter
se acautelado quando da contratação de empréstimos bancários -
Dissabores, se ocorridos, já que não demonstrados, usuais ao
cotidiano e não imputáveis exclusivamente à instituição financeira.
SENTENÇA MANTIDA RECURSOS DESPROVIDOS” (Apelação
1002435-75.2015.8.26.0010, Relator SERGIO GOMES, j. 6.10.15).
“Apelação. Ação de Obrigação de Não Fazer c/c Indenização por
Danos Morais e Sociais. Contrato de empréstimo. Margem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
consignável. Contrato que prevê, dentre outras formas de pagamento,
o débito automático em conta corrente em caso de impossibilidade de
consignação ou desconto em folha. Autora que obteve em outra ação
a limitação do desconto direto em folha. Prestações que passaram a
ser debitadas da conta corrente da Autora. Limitação em 30% do
salário, de modo a não inviabilizar sua sobrevivência e de sua
família. Dano moral não caracterizado, muito menos o dano social.
Sentença de improcedência reformada em parte, mantida a
sucumbência à Autora. Recurso parcialmente provido” (Apelação
0030107-73.2013.8.26.0001, Relator JOÃO PAZINE NETO, j.
1.9.15).
“Apelação. Ação declaratória negativa de débito c.c. indenização
por danos morais com pedido de tutela antecipada. Contratação de
empréstimos cujos descontos ultrapassam os 30% da remuneração do
devedor. Danos morais não caracterizados. Inexistência de ato
ilícito. Retificação do polo passivo para constar a atual denominação
do Banco BGN S/A. Admissibilidade. Sentença mantida. Recurso
desprovido,
com
determinação”
(Apelação
1000424-03.2014.8.26.0562, de minha relatoria, j. 16.2.16).
O autor, no caso, não demonstrou qualquer ofensa anormal a sua
personalidade. Não especificou qualquer abalo psíquico a justificar a indenização pretendida. O
dano moral é causado à parte íntima da pessoa, afetando os seus valores éticos, morais, de
dignidade, de incolumidade do espírito. Para que haja dano moral é necessário que haja lesão
de ordem desses direitos, de forma a causar injusta dor ou sofrimento.
SÉRGIO CAVALIERI FILHO pondera que: “Mero dissabor,
aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano
moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no
trânsito, entre amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras,
a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender,
acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações
pelos mais triviais aborrecimentos” (Programa de Responsabilidade Civil, 3. a Edição, pág. 89,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Malheiros Editores).
ANTONIO JEOVÁ SANTOS, na mesma esteira, enfatizou:
“Conquanto existam pessoas cuja suscetibilidade aflore na epiderme, não se pode considerar
que qualquer mal-estar seja apto para afetar o âmago, causando dor espiritual. Quando
alguém diz ter sofrido prejuízo espiritual, mas este é consequência de uma sensibilidade
exagerada ou de uma suscetibilidade extrema, não existe reparação. Para que exista dano
moral é necessário que a ofensa tenha alguma grandeza e esteja revestida de certa
importância e gravidade” (Dano Moral Indenizável, Editora Revista dos Tribunais, 4. a edição,
página 111). Logo após, prossegue o citado doutrinador: “O mero incômodo, o desconforto, o
enfado decorrentes de alguma circunstância, como exemplificado aqui, e que o homem médio
tem de suportar em razão mesmo do viver em sociedade, não servem para que sejam
concedidas indenizações” (obra citada, página 113).
Diante desse quadro, não há que se falar em limitação de descontos
por parte do réu na conta corrente, tendo em vista não haver sido reconhecida a ilegalidade dos
descontos dos valores impugnados na inicial.
Sobre o tema, já decidiu este Colendo Tribunal de Justiça:
“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE
INDENIZAÇÃO
POR
DANO
MORAL

LIMITAÇÃO
DE
DESCONTOS DE PARCELAS DE EMPRÉSTIMO EM 30% SOBRE
OS VENCIMENTOS LÍQUIDOS Sentença que julgou procedente o
pedido.

Pretensão
de
reforma
da
sentença

INADMISSIBILIDADE: A Lei n° 10.820/03 regulamentou as
autorizações para descontos de prestações originadas de contratos
de empréstimos bancários em folha de pagamentos dos empregados
da iniciativa privada e por analogia aplica-se aos servidores
públicos, ao limite máximo de trinta por cento da remuneração
disponível. Em respeito ao princípio da dignidade humana deve ser
preservado o caráter alimentar da remuneração.
(...)
RECURSO DA AUTORA
Pretensão de devolução dos valores

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
descontados acima do limite. INADMISSIBILIDADE: A limitação
não pode ser aplicada retroativamente, porque opera efeitos 'ex
nunc', situação que impossibilita a devolução dos valores
descontados em data anterior à determinação da limitação.
RECURSOS
DESPROVIDOS.”
(Apelação
no
1009320-06.2015.8.26.0625, Relator(a): ISRAEL GÓES DOS
ANJOS; Comarca: Taubaté; Órgão julgador: 37a Câmara de Direito
Privado; Data do julgamento: 21/02/2017-grifei)
Destarte, o recurso de apelação deve ser parcialmente provido para
limitar apenas os descontos efetuados em sua folha de pagamento a 30% dos seus rendimentos
líquidos do autor. Diante da sucumbência recíproca, cada parte arcará com o pagamento de
metade das custas e despesas processuais e com honorários dos advogados da parte contrária
arbitrados em 5% do valor atualizado da causa (vc=R$ 20.000,00), observado o benefício da
justiça gratuita concedido ao autor. Ficam mantidas as demais disposições da r. sentença.
Por fim, já é entendimento pacífico o de que não está obrigado o
julgador a citar todos os artigos de lei e da Constituição Federal para fins de
prequestionamento. Assim, ficam consideradas prequestionadas toda a matéria e disposições
legais discutidas pelas partes.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou parcial provimento ao recurso.
Pedro Kodama
Relator designado
(Assinatura digital)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no41272
Apelação Cível no 1009671-12.2019.8.26.0019
Comarca: Americana
Apelante: Moacir Soares da Silva
Apelado: Banco do Brasil S/A
DECLARAÇÃO DE VOTO
Cuida-se de recurso de apelação interposto por MOACIR
SOARES DA SILVA em face da r. sentença de fls.293/296 que julgou
improcedentes os pedidos tirados da ação revisional de contrato bancário que
move contra BANCO DO BRASIL S/A. Em razão da sucumbência, condenou-
se a autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como de
honorários advocatícios de sucumbência fixados em 10% do valor atualizado
da causa. Observando-se a suspensão da exigibilidade de tais verbas ante o
benefício da gratuidade de justiça.
Inconformado, apela o autor.
Em seu recurso, busca a reforma do julgado. Defende a
limitação dos descontos ao patamar de 30% dos seus vencimentos líquidos,
requerendo a incidência da lei 10.820/2003. Argumenta que qualquer desconto
que não respeite tal margem é de patente ilegalidade, seja ele efetuado
diretamente na remuneração do autor ou em conta corrente, colaciona
jurisprudência que embasa o seu entender. Firme em seus argumentos, bate-
se pelo provimento do recurso (fls. 300/316).
Recurso tempestivo, isento de preparo e respondido (fls.
373/385)
É O RELATÓRIO.
Destaca-se, inicialmente, que ao caso concreto se aplicam

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
as disposições do Código de Defesa do Consumidor, pois o autor, ao contratar,
figurou como destinatário final dos serviços fornecidos pelo banco (CDC, art.
2o, caput), fora a hipótese de acidente de consumo.
Anote-se, nesse sentido, que o Código de Defesa do
Consumidor também se aplica às instituições financeiras, em conformidade ao
entendimento sumulado do c. Superior Tribunal de Justiça, no verbete 297: “O
Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.
No caso dos autos, o autor buscou a limitação de descontos
realizados pela casa bancária em patamar superior a trinta por cento de seus
vencimentos líquidos.
A retenção dos proventos percebidos pelo autor, seja por
meio de desconto consignado em folha de pagamento, ou por apropriação de
valores depositados em conta bancária, não pode superar 30% (trinta por
cento) de seus ganhos líquidos, nos termos do que requer.
Incontestável que os ganhos da parte não podem ser retidos
de modo integral ou em importe excessivo, seja a que título for, pelo banco,
pena de ofensa à sua própria dignidade, porque de tais valores ele necessita,
conforme emerge da análise da documentação carreada aos autos, para a
própria sobrevivência.
Os contratos devem ser cumpridos, porém tal máxima
oitocentista comporta temperamentos, notadamente quando a contratação,
como no caso concreto, colide com princípios maiores, como o da dignidade
da pessoa humana.
Nesta linha, pronunciamentos deste e. Tribunal de Justiça:
Ementa: RESPONSABILIDADE CIVIL Conta corrente com
limite de crédito (cheque especial) que recebe depósito dos
proventos de aposentadoria
Cancelamento do cheque
especial sem prévia notificação
Fato que acarretou a
apropriação dos valores da aposentadoria Impossibilidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Natureza alimentar
Limitação dos descontos ao
percentual de 30% sobre o valor dos rendimentos

Admissibilidade Dano moral caracterizado Obrigação
de indenizar
Prova decorrente da experiência comum
Inteligência do art. 335 do CPC
Arbitramento
Valor
moderado

Decisão
mantida.
(Apelação
0005083-65.2011.8.26.0081, 19a Câmara de Direito Privado,
rel. Des. Sebastião Junqueira, j. em 20/08/2012).
Ementa: CONTRATO. CHEQUE ESPECIAL E CARTÃO DE
CRÉDITO.
DESCONTOS
DIRETOS
DE
SALÁRIO.
LIMITAÇÃO. 1. O salário tem caráter alimentar e, por
isso, não cabem descontos resultantes de contratos de
cheque especial e cartão de crédito, quando superarem
o limite de 30% desse rendimento. 2. Em razão da
sucumbência parcial, cabe divisão dos ônus entre as partes.
3.
Recursos
não
providos.
(Apelação
0021899-
92.2011.8.26.0576, 14a Câmara de Direito Privado, rel. Des.
Melo Colombi, j. em 08/08/2012).
Não em outro sentido, precedente do col. Superior Tribunal
de Justiça:
BANCO. Cobrança. Apropriação de depósitos do devedor. O
banco não pode apropriar-se da integralidade dos depósitos
feitos a título de salários, na conta do seu cliente, para
cobrar-se de débito decorrente de contrato bancário, ainda
que para isso haja cláusula permissiva no contrato de
adesão. Recurso conhecido e provido. (REsp 492.777/RS,
rel. Ministro Ruy Rosado de Aguiar, 4a Turma, j. em
05/06/2003, DJ 01/09/2003, p. 298, g.n.).
Note-se que a limitação de descontos de 30% para outros
débitos, é medida que vem sendo reputada correta pela jurisprudência,
consoante se observa, entre outros, do seguinte julgado:
Ementa: Ação declaratória. Empréstimos. Descontos em
folha de pagamento/conta corrente. Insurgência do banco
contra determinação de limitação dos descontos de
empréstimos em 35% do rendimento do requerente, sendo
5% destinado exclusivamente para a amortização de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
despesas de cartão de crédito, se o caso. Recurso
desprovido. (Apelação 1006056-43.2017.8.26.0032, rel.
Des. Luis Carlos de Barros, j. em 05/03/2018).
Portanto, de rigor a determinação para que o valor a ser
utilizado para pagamento dos débitos (por meio de desconto consignado em
folha de salários, ou por apropriação de valores depositados em conta
bancária) não possa superar 30% dos proventos do autor, a despeito de ter ou
não havido pactuação em tal sentido.
Não há argumentar com o disposto no Decreto no
51.314/2006, revogado pelo Decreto no 60.435/2014, por sua vez, modificado
pelo Decreto no 60.470/2015 (com nova redação do Decreto no 61.948/2016),
para se permitir descontos superiores ao limite determinado na sentença.
Isso porque os preceitos contidos nesses decretos não se
sobrepõem aos da Lei Federal no 10.820/2003, aplicável à hipótese sem
qualquer relativização, não só em atenção à hierarquia das normas, mas
também ao fundamento da preservação integral do princípio da dignidade da
pessoa humana.
Nesse sentindo, julgados desta e. Corte:
“Ação ordinária com pedido de antecipação de tutela

Contratos de empréstimos pessoal com desconto de
parcelas mensais em folha de pagamento e conta corrente
salário
Servidor público estadual (policial militar)

Autorização contratual para descontos das parcelas

Hipótese de limitação dos descontos a 30% dos
vencimentos do apelante considerados em folha de
pagamento e conta corrente salário e incidentes sobre as
verbas ordinárias, após descontos de imposto de renda e
contribuição
previdenciária
oficial,
com exclusão, no
computo, das verbas recebidas por ajuda de custo
alimentação e diária especial (DEJEM) Aplicação da Lei
Federal no 10.820/03 ao invés dos Decretos Estadual nos
43.574/2005, 60.435/2014 e 61.470/2015 Precedentes
Sentença de parcial procedência
Reforma para acolher
integralmente o pedido, com confirmação de tutela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
antecipada conferida em agravo de instrumento Recurso
provido“ (Apelação no 1017388-31.2016.8.26.0100, 14a
Câmara de Direito Privado rel. Des. Maurício Pessoa, j. em
12/04/2017, g.n.).
Ação revisional - Contratos bancários de empréstimo
mediante desconto de parcelas de pagamento em folha e
em conta corrente destinada a recebimento de salários
(empréstimos consignados) - Admissibilidade, desde que
respeitado o limite de 30% do rendimento líquido
Autor servidor público estadual - Inaplicabilidade de
limitação dos descontos a 50% (ou 40%) do rendimento
líquido - Prevalência da Lei Federal no 10.823/2006 sobre
o Decreto Estadual no 51.314/2006, revogado pelo
Decreto Estadual 61.470/2015 - Proteção especial à verba
remuneratória - Vedação à abusividade - Interpretação
sistemática dos arts. 7o, inc. X, da CF e 833, inc. IV, do
CPC/2015
-
Respeito
ao
princípio
da
hierarquia
legislativa
-
Recurso
improvido

(Apelação
no
1065536-10.2015.8.26.0100, 16a Câmara de Direito Privado
rel. Des. Miguel Petroni Neto, j. em 23/05/2017, g.n.).
“APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER -
LIMITAÇÃO
DE
EMPRÉSTIMOS
CONSIGNADOS
-
SENTENÇA
DE
PROCEDÊNCIA
-
RECURSO
-
APLICAÇÃO DO CDC - PREVALÊNCIA DA LEI FEDERAL
No 10.820/03 SOBRE O DECRETO ESTADUAL No
51.314/06, REVOGADO, MAIS TARDE, PELO DECRETO
No 60.435/2014, ALTERADO, POR SUA VEZ, PELO
DECRETO No 61.470/2015 - HIERARQUIA DAS NORMAS
E APLICAÇÃO ANALÓGICA - PRINCÍPIO DA DIGNIDADE
DA PESSOA HUMANA - A LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS
EM 30% DOS PROVENTOS ENGLOBA TODOS OS
EMPRÉSTIMOS EM FOLHA DE PAGAMENTO E EM
CONTA
CORRENTE
-
RECURSO
DESPROVIDO,
MAJORADA
A
VERBA
HONORÁRIA”
(Apelação
no
0001532-02.2015.8.26.0481, 14a Câmara de Direito Privado
rel. Des. Carlos Abrão, j. em 19/04/2017, g.n.).
Por fim, enquanto estiverem ocorrendo os descontos com
observância da limitação imposta pela r. sentença, o réu também não poderão
cobrar o autorpor outros meios, constrangê-lo, ou proceder à negativação de
seu nome.
Consoante já observado por esta c. Câmara quando do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
julgamento da apelação 0004512-07.2013.8.26.0346, “Não se retira o direito
da credora de receber o crédito, mas somente se ressalta que a adequação
judicial do contrato impede a inscrição do nome ou adoção de outras formas de
cobranças se não houver a mora verdadeira.”.
Anote-se que não foi outro o entendimento adotado por
ocasião do julgamento da Apelação 1029279-83.2015.8.26.0100, de nossa
relatoria. A decisão então proferida restou assim ementada:
APELAÇÕES
AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL DE
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
Sentença de parcial
procedência, tão somente para limitar os descontos a 30%
(trinta por cento) dos vencimentos do autor Recursos de
ambas as partes.
1. RECURSO DO AUTOR Pleito de condenação do réu
a se abster de incluir o nome do autor em cadastros de
devedores Admissibilidade Enquanto o autor estiver
adimplindo as parcelas do mútuo no percentual ora
determinado não poderá ser negativado em relação ao
contrato em testilha.
2. RECURSO DO BANCO RÉU 2.1. Escorreita a sentença
ao limitar a retenção de verbas para pagamento dos débitos
do autor para com o réu em 30% (trinta por cento de seus
vencimentos A retenção das verbas salariais percebidas
pelo autor, diretamente, por meio de desconto consignado
em sua folha de salários, ou por apropriação de salário
depositado em conta bancária, não pode superar 30% (trinta
por cento) de seus vencimentos, sob pena de ofensa à sua
própria dignidade, porque de tais valores ele necessita,
conforme emerge da análise da documentação carreada
aos autos, para a própria sobrevivência - Disposições do
Decreto Estadual 51.314/06 que não podem se sobrepor ao
princípio constitucional de respeito à dignidade da pessoa
humana. 2.2. A fixação de 'astreintes' plenamente possível e
visa a dar efetividade ao cumprimento da ordem judicial
Razoabilidade do valor arbitrado.
RECURSO DO AUTOR PROVIDO E DESPROVIDO DO
BANCO RÉU. (Apelação 1029279-83.2015.8.26.0100, 37a
Câmara de Direito Privado, rel. Des. Sergio Gomes, j. em
08/11/2016, v.u., g.n.).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ademais, a determinação de limitação dos descontos opera
efeitos “ex nunc”, nos termos do que já decidiu este e. Tribunal de Justiça, em
precedente assim ementado:
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO Alegação de que o autor
autorizou expressamente os débitos das parcelas dos
contratos de empréstimo na sua conta corrente e hollerith.
Pretensão de que sejam mantidas as cláusulas contratuais
como pactuadas. INADMISSIBILIDADE: Importante ressaltar
que a Lei n° 10.820/03 regulamentou as autorizações para
descontos de prestações originadas de contratos de
empréstimos bancários em folha de pagamentos dos
empregados da iniciativa privada e por analogia aplica-se
aos servidores públicos, ao limite máximo de trinta por cento
da remuneração disponível. Em respeito ao princípio da
dignidade humana deve ser preservado o caráter alimentar
da remuneração. PROCESSUAL CIVIL
PRELIMINAR

Carência da ação. Alegação de ausência da possibilidade
jurídica do pedido e o interesse processual. ANÁLISE COM
O MÉRITO: Questão que se confunde com o mérito,
devendo com este ser apreciada. RECURSO ADESIVO DO
AUTOR - REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO

Pretensão de devolução de todos os valores descontados em patamar superior a
30%
dos
vencimentos líquidos, em dobro. INADMISSIBILIDADE:
A limitação não pode ser aplicada retroativamente,
porque
opera
efeitos
'ex
nunc',
situação
que
impossibilita a devolução dos valores descontados em
data anterior à determinação da limitação. RECURSOS
DESPROVIDOS. (Apelação 1008596-86.2013.8.26.0361,
37a Câmara de Direito Privado, rel. Des. Israel Góes dos
Anjos, j. em 26/05/2015, g.n.).
Considerando o princípio da causalidade, de rigor a
condenação da instituição financeira ao pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% do valor da atualizado
da causa, já considerado o trabalho recursal realizado em segundo grau, com
fulcro no art. 85, §§2o e 11 do CPC.
Frise-se, para se evitar incidentes desnecessários, que não
está o órgão julgador obrigado a tecer considerações acerca de toda a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
argumentação deduzida pelas partes, senão que a decidir e dar os
fundamentos, o caminho percorrido pelo seu intelecto, para chegar à solução
encontrada, o que se verificou no caso concreto.
Vale consignar, ainda, que para acesso às instâncias
extraordinárias, prescindível a expressa menção a todos os preceitos legais
deduzidos pelas partes, sendo pacífico o entendimento do Superior Tribunal de
Justiça no sentido de que “tratando-se de prequestionamento, é desnecessária
a citação numérica dos dispositivos legais bastando que a questão posta tenha
sido decidida” (ED em RMS no 18205-SP, rel. Min. Felix Fischer, j. 18/04/2006).
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso.
SERGIO GOMES
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
14
Acórdãos
Eletrônicos
PEDRO YUKIO KODAMA
13612513
15
22
Declarações de
Votos
SERGIO GOMES
1368C990
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1009671-12.2019.8.26.0019 e o código de confirmação da tabela acima.